Tribunal: TJSP
Processo: 1002346-46.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO, DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Reconhecimento do ato ilícito e o defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO, DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Reconhecimento do ato ilícito e o defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação relativa aos contratos bancários objeto da ação, consistentes em refinanciamento, bem como nos contratos bancários originários refinanciados - Reconhecido que os contratos bancários objeto da demanda não obrigam a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade das dívidas e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a reforma da r. sentença, para: (a) declarar a nulidade do contrato de no 000382928232 e dos negócios jurídicos que o originaram; e (b) condenar a parte ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte autora para pagamento da dívida do contrato nulo objeto da ação, sob pena de multa de R$500,00, por ato de descumprimento, limitada a R$6.000,00, valores estes com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, com observação, para explicitar, de que, para a exigibilidade da multa em razão do descumprimento da obrigação de não fazer, no caso dos autos, não se efetiva de forma automática, mas a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e o defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação relativa aos contratos bancários objeto da ação, consistentes em refinanciamento, bem como nos contratos bancários originários refinanciados de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação relativa aos contratos bancários objeto da ação, consistentes em refinanciamento, bem como nos contratos bancários originários refinanciados, configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto o desconto indevido de valores em benefício previdenciário é suficiente para caracterizar o dano moral.
INDÉBITO, RESTITUIÇÃO E DOBRO - No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de nulidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, (a) a condenação da parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário; e (b) a declaração da obrigação da parte autora cliente de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do contrato nulo objeto da ação do negócio jurídico declarado inexigível, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento - A parte autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido - A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do Eg. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na exação, visto que basta de sua culpa, sendo certo que, pela modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, essa orientação, no que concerne ao contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, está limitada a pagamentos, para satisfação de cobrança indevida, realizados após a data da publicação dos julgados, em questão, o que ocorreu em 30.03.2021, prevalecendo, para período anterior, a orientação da necessidade de prova de má-fé do fornecedor.
COMPENSAÇÃO – Reforma da r. sentença, para determinar a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexigível com (b) o débito resultante da condenação da parte ré na presente demanda, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC - Inexiste na legislação óbice a alegação de compensação de créditos, uma das formas de extinção das obrigações (art. 368 do CC) e defesa indireta de mérito, como matéria de defesa (CPC, art. 343) - Em casos da inexistência, nulidade ou anulação de contrato, é admissível deliberar a compensação, até mesmo de ofício, entre o débito de um dos contratantes constituído por valores que ele deve restituir com o seu crédito por indenização devida a outro, por se tratar de simples decorrência do julgamento de desfazimento do vínculo contratual, com restituição das partes ao estado anterior.
Recurso provido, em parte.